Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ÊXITO INTEGRAL DOS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto pelo réu não se dissociou, em essência, dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito oriundo do contrato de empréstimo representado pela cédula de crédito apresentada pelo banco réu e, por conseguinte, condená-lo a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro. Ônus da dialeticidade recursal não desatendido. Impugnação apresentada em termos que não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Hipótese em que impositivo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o emprego de necessária tolerância, a qual estimula a busca do entendimento das razões apresentadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Encerra relação de consumo a prestação de serviços bancários, na medida em que o mutuário e o banco réu, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
3. Não tendo o consumidor contratado o empréstimo bancário, cabível a repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, notadamente quando existe prova da cobrança indevida e do respectivo pagamento, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Dano moral. Incorre em violação a direito da personalidade a instituição financeira que desconsidera solicitações e alertas feitas pelo autor quanto a descontos indevidos que estariam sendo lançados em seu benefício previdenciário. Falta ao necessário respeito com a pessoa humana a instituição financeira que desdenha pedido feito pelo autor para verificação de contratação fraudulenta que o teria vitimado. Ausência de apreço injustificável mesmo que de pequena monta os descontos indevidos, afinal, o princípio da igualdade impõe igual deferência ao problema de todos para dar a cada um a solução devida. Dano moral caracterizado. Quantum. Não podendo a indenização extrapatrimonial ser desproporcional à lesão sofrida nem ao ilícito praticado nem ensejar enriquecimento ilícito ao autor, deve ser arbitrado o valor da reparação pecuniária em R$ 500 (quinhentos reais). Quantia que responde adequadamente às especiais circunstâncias do caso concreto.
5. O autor/apelante logrou êxito integral na demanda, razão pela qual não há que se falar em sucumbência proporcional e recíproca, muito menos em redução.
6. Recurso de apelação do autor conhecido e provido. Apelação do réu conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.